Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-83.2019.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000098-83.2019.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROP.DO LOT ENSEADA DO ARAUA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO

APELADO: HAROLDO CARLOS SCHINDLER COUTINHO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ PINTO DANTAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. COISA JULGADA MATERIAL. TEMA 492 DO STF. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da
Associação
, reconhecendo a legalidade da cobrança de taxas de manutenção. O embargante sustenta a ocorrência de
omissão
quanto à
coisa julgada material
formada no processo nº 0001273-35.2011.8.05.0124 (ID 12335940), que declarou definitivamente a inexistência de relação jurídica entre as partes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de omissão no julgado e a possibilidade de atribuição de
efeitos infringentes
para assegurar a prevalência da
coisa julgada
frente ao entendimento fixado pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 492
.

III. Razões de decidir

Verifica-se que o acórdão embargado foi omisso ao não abordar
sentença transitada em julgado
que, em demanda idêntica entre as mesmas partes,
declarou indevida a cobrança por ausência de vínculo associativo.
A autoridade da
coisa julgada material
torna imutável e indiscutível a decisão de mérito (Art. 502 do CPC), impedindo a rediscussão da matéria em processos posteriores.

A tese firmada no
Tema 492 do STF
(RE 695.911), embora discipline a cobrança de taxas após a Lei nº 13.465/2017, ressalva expressamente o respeito ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Havendo reconhecimento judicial definitivo da inexistência de relação jurídica antes do novo marco legal, a imposição de encargos viola a segurança jurídica e a garantia fundamental prevista no
Art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal
. Precedentes do STF e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos com
efeitos infringentes
para reformar o acórdão de ID 91834681 e negar provimento à apelação, mantendo a
sentença de improcedência
.

Tese: "A imutabilidade da decisão transitada em julgado que declara a inexistência de vínculo associativo impede a cobrança posterior de taxas de manutenção, prevalecendo sobre alterações legislativas ou jurisprudenciais, conforme a ressalva constante no Tema 492 do STF."

Referências:
BRASIL. Código de Processo Civil, artigos 502, 508 e 1.022. STF. Recurso Extraordinário nº 695.911/SP (Tema 492). Relator: Ministro Dias Toffoli. Tribunal Pleno. Julgado em 15/12/2020. STF. RE nº 1.514.931 ED-AgR. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Segunda Turma. Julgado em 07/05/2025. TJBA. Recurso Inominado nº 0003711-40.2024.8.05.0201. Relatora: Juíza Maria Lúcia Coelho Matos. Segunda Turma Recursal. Julgado em 27/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000098-83.2019.8.05.0124
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROP.DO LOT ENSEADA DO ARAUA e como apelada HAROLDO CARLOS SCHINDLER COUTINHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em

conhecer e acolher os embargos de declaração
, com a atribuição de
efeitos infringentes,
nos termos do voto da relatora.

Salvador data registrada no sistema.